Tribunal: TJBA
Processo: 8055210-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8055210-11.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: FERNANDA MIDLEJ SILVA

ADVOGADA: FERNANDA MIDLEJ SILVA

AGRAVAD
AS
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E OUTR
A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 53,54% SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. GRAVIDEZ DE RISCO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, para suspensão de reajuste anual de 53,54% sobre as mensalidades, proferida nos fólios de Ação Revisional c/c Pedido de Tutela de Urgência, Dano Moral e Restituição em Dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela antecipada que suspenda reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão; e analisar se o reajuste de 53,54% aplicado sem justificativa clara e específica pode ser temporariamente afastado à luz das normas da ANS e do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que os reajustes de planos coletivos não estão sujeitos aos limites percentuais impostos pela ANS para planos individuais, mas devem ser devidamente justificados pela operadora, nos termos do art. 8º da RN nº 128/2006 da ANS.

4. A cláusula contratual que prevê reajustes por sinistralidade, faixa etária e outras hipóteses autorizadas pela ANS exige, para sua validade, clareza e demonstração concreta dos fatores ensejadores da majoração, ônus que recai sobre a Operadora.

5. A ausência de comprovação de critérios objetivos e transparentes para o reajuste, aliado ao elevado percentual de aumento (53,54%) e à falta de comunicação prévia, autoriza a suspensão provisória do reajuste, especialmente diante da plausibilidade do direito invocado e da urgência decorrente do risco de inadimplência e consequente cancelamento do plano durante gravidez de risco.

6.
Ainda que, neste momento processual, não haja elementos suficientes para caracterizar o plano como “falso coletivo”, tal análise demanda dilação probatória no juízo de origem .

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 51; RN/ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 02.06.2015, DJe 10.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055210-11.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
FERNANDA MIDLEJ SILVA
, sendo Agravada a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.